Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Processo : 0712750-74.2017.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do ven. acórdão[1] que negou provimento à apelação manejada pelos autores da ação mandamental. Doravante, a parte embargante peticiona[2] nos autos para informar a intenção de formalizar requerimento de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, não persistindo, por conseguinte, interesse nos presentes declaratórios. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20486623. [2] Id. 21293893.